Tribunal: TJDFT
Processo: 0766793-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO (R$ 5.000,00).
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, declarando a inexigibilidade das dívidas que geraram os registros negativos do nome do consumidor, condenar a ré, ora recorrente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. Em razões recursais, o recorrente defende a legitimidade da cobrança e da negativação do nome do consumidor.
2. Responsabilidade. O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações de serviços em nome do consumidor, de forma que eventual fraude integra o risco da atividade econômica e, portanto, constitui fortuito interno. A Súmula 479 do STJ preconiza que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Logo, a instituição bancária deve responder pelo dano experimentado pelo consumidor, nos termos do art. 6o, inciso VI, do CDC.
3. Negativação. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. Na hipótese, o consumidor teve o seu nome indevidamente negativado perante o Serasa por 4 (quatro) vezes. Além disso, comprovou que, no período das inscrições indevidas, recebeu uma resposta negativa de outra instituição bancária quando pleiteou crédito imobiliário. Logo, o valor fixado na sentença a título de compensação por danos morais – R$ 5.000,00 – se mostra adequado às circunstâncias do caso e não destoa dos valores que vêm sendo mantidos por esta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 910331, 973535 e 1349592.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente/vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995).
5. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.